Tribunal: TJPA
Processo: 0808661-31.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808661-31.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DEUZIMAR SOUSA RODRIGUES

AGRAVADO: NATALIA MONTE SANTOS RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS FIXADOS EM FAVOR DE FILHOS MENORES. ALEGAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO ALIMENTANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em ação de alimentos c/c pedido liminar ajuizada por suas duas filhas menores, representadas por sua genitora, que fixou alimentos provisórios no percentual de 25% de seus rendimentos líquidos. O agravante sustentou que já cumpre obrigação alimentar em favor de outra filha no mesmo percentual e que a soma dos encargos comprometeria sua subsistência, requerendo a redução para 10%.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é possível a redução dos alimentos provisórios fixados em 25% dos rendimentos líquidos do genitor, diante da alegação de já existir encargo alimentar anterior e de comprometimento do mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz pode fixar alimentos provisórios com base na presunção de necessidade dos menores e na ausência de provas robustas que demonstrem a real impossibilidade do alimentante.

4.

A fixação dos alimentos deve observar a proporcionalidade entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, nos termos do art. 1.694, § 1º, do CC.

5.

Ambos os genitores respondem solidariamente pelo sustento dos filhos, conforme preceituado no art. 1.703 do CC.

6.

No caso concreto, o agravante não juntou documentos hábeis a comprovar de forma inequívoca sua alegada impossibilidade financeira, tampouco demonstrou que a obrigação anterior permanece nos moldes alegados.

7.

Verificou-se nos autos a existência de decisão em ação revisional que reduziu a pensão da filha mais velha de 25% para 18%, o que afasta a tese de onerosidade excessiva.

8.

A manutenção da decisão agravada assegura o atendimento das necessidades básicas dos menores, presumidamente hipossuficientes, e evita risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 1.694, § 1º, e 1.703; CPC, art. 300.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
DEUZIMAR SOUSA RODRIGUES
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua, nos autos da
ação de alimentos c/c pedido liminar
(Processo nº 0821579-83.2023.8.14.0006), ajuizada por
D.S.R. e D.V.S.R.
, menores impúberes, representadas por sua genitora,
NATALIA MONTE SANTOS RODRIGUES
, em face do ora Agravante.

A decisão agravada fixou alimentos provisórios no valor correspondente a
25% dos rendimentos do genitor
, excluídos os descontos obrigatórios, nos seguintes termos:

(...)

1. Quanto ao pedido liminar, em vista dos indícios de hipossuficiência financeira da autora no sustento dos filhos, e considerando a inexistência de prova quanto à real possibilidade financeira do réu, defiro parcialmente o pedido de tutela de urgência, e fixo, de forma provisória, os alimentos ao montante de 25% (cinte e cinco por cento) de seus rendimentos e vantagens, excluídos os descontos obrigatórios, devendo tal valor ser depositado na conta bancária indicada pela parte autora. Expeça-se ofício à fonte pagadora para que seja promovido o desconto mensal. Ressalvando que é de responsabilidade da autora a indicação de conta bancária para depósito.

Inconformado, o requerido interpôs agravo de instrumento, sustentando, em síntese, que: (i) a fixação de alimentos no patamar de 25% compromete sua subsistência, pois já arca com pensão alimentícia de igual percentual em favor de outra filha, oriunda de relação anterior; (ii) seus rendimentos líquidos giram em torno de um salário mínimo, sendo insuficientes para cobrir os dois encargos alimentares simultaneamente; (iii) a manutenção da decisão agravada viola o princípio da dignidade da pessoa humana e compromete o mínimo existencial, sendo impossível arcar com 50% de seus rendimentos para pensão; (iv) requer, liminarmente, a suspensão da decisão agravada ou a redução dos alimentos para 10% de seus rendimentos, comprometendo-se a aumentar esse valor para 20% (10% para cada filha) após revisão dos alimentos fixados em favor da filha mais velha.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, com a consequente redução dos alimentos provisórios para 10% dos vencimentos líquidos.

Em decisão de ID 22976996, indeferi o pedido de efeito suspensivo por entender não restarem preenchidos os requisitos para tanto.

Sem contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do Agravo (ID 26647359).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 29 de julho de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se à
pretensão de redução do valor arbitrado a título de alimentos provisórios
, sob o argumento de que o ora agravante já cumpre obrigação alimentar anterior no patamar de 25% de seus vencimentos em favor de outra filha, e que, com a fixação de mais 25% para as filhas ora alimentandas, os descontos somariam 50% de sua remuneração mensal líquida, comprometendo o mínimo existencial.

Entendo não assistir razão à parte agravante na medida em que, neste momento processual, os documentos dos autos dão subsídios à manutenção da decisão agravada, restando demonstrados os requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada pleiteada na exordial. Explico.

O regime geral das tutelas de urgência está preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil que unificou os pressupostos fundamentais para a sua concessão: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Pois bem, no caso em tela, perquire-se acerca da probabilidade do direito no que tange a fixação de pensão alimentícia.

Em relação aos alimentos provisórios, inicialmente, cabe lembrar que os pais são responsáveis pelo sustento dos filhos, na proporção dos rendimentos de cada um, respeitando a necessidade do alimentado e a possibilidade do alimentante, em outras palavras, busca-se sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, que consiste no equilíbrio entre a necessidade de receber e a capacidade de pagar daquele que é acionado para tal, em atenção ao que determina o art. 1.694, § 1º, do CC.
[1]

Ressalto ainda que tanto o pai quanto a mãe têm o dever de garantir a subsistência dos filhos, em consonância com o disposto no art. 1.703 do Código Civil
[2]
, pois ambos os genitores são responsáveis em conjunto e devem exercer os direitos e deveres concernentes ao poder familiar, garantindo a satisfação das necessidades vitais do alimentando.

In casu
, é certo que as necessidades dos menores, atualmente com doze e sete anos,

são presumíveis, e como já explanado na decisão em que indeferi o pedido de efeito suspensivo, entendo que o agravante não trouxe argumento suficiente a demonstrar que se encontra impossibilitado de cumprir a obrigação de prestar alimentos, no valor fixado, o qual se encontra dentro dos parâmetros de razoabilidade e, consequentemente, alterar o
decisium
que concedeu a tutela antecipada que fixou os alimentos provisórios em 25% (vinte e cinco por cento) dos rendimentos do agravante.

No tocante às alegações recursais, constata-se que o agravante não demonstrou de forma inequívoca a impossibilidade de cumprimento da obrigação fixada, na medida em que recebe rendimentos brutos no valor de R$ 4.581,36 (ID 19752606 - Pág. 57)

E, ainda, em consulta aos autos da ação revisional que tramitou sob o número 0804746-58.2021.8.14.0006, verifica-se que houve redução da pensão devida a sua outra filha de 25% para 18% sobre seus rendimentos, o que corrobora a possibilidade do agravante de arcar com a pensão alimentícia provisória fixada nestes autos.

No mesmo sentido, transcreve-se trecho do parecer ministerial
:

Em análise dos documentos colacionados aos autos recursais, verifica-se que o Agravante não juntou documentos financeiros atuais a fim de comprovar o valor real de seus rendimentos mensais - tais como contracheque, extratos bancários, recibos etc. - de modo que impossibilita a análise de sua capacidade econômica e, consequentemente, do acerto ou desacerto da decisão impugnada. Paralelamente, ao alegar que é responsável por contribuir para o sustento de outra filha, não demonstra a atualidade da contribuição, considerando que a fixação dos alimentos ocorreu em 2013 (Num. 19752606 – Pág. 56).

Ademais, no que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, entendo restar demonstrado, na medida em que se trata de pensão alimentícia estipulada com a intenção de atender as necessidades básicas dos infantes, de forma que a sua redução poderá impossibilitar a subsistência de quem é presumidamente hipossuficiente.

Desta forma, em análise perfunctória e demandando a questão de maior dilação probatória, ao crivo do contraditório, de forma a possibilitar a análise da possibilidade do alimentante em conjunto com a necessidade dos alimentados, impõe-se a manutenção da decisão agravada, prevalecendo o interesse dos menores.

1.

Parte dispositiva.

Isto posto
, conforme a fundamentação ao norte, e aliado ao parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento,
e NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

[2]

Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.

Belém, 26/08/2025